Tribunal: CARF
Processo: 10410.721547/2010-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10410.721547/2010-54 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2003-000.137 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
18 de dezembro de 2023 Assunto
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
JALBAS SOARES DOS SANTOS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para que a unidade de origem intime o
contribuinte para, querendo, apresentar cópia de peças extraídas do processo judicial que
determinou o pagamento da verba alimentar à sua ex-esposa, Maria Telma Lopes dos Santos,
com especial destaque para: (i) o inteiro teor da petição inicial; (ii) a decisão que deferiu os
alimentos provisionais; e, sobretudo, (iii) a sentença proferida que resultou na fixação final da
prestação alimentar; (iv) além de outras peças processuais que julgar necessário ao deslinde da
controvérsia recursal instaurada.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 40/47):
O presente processo trata de exigência constante de Notificação de Lançamento relativa
ao Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2009, ano-calendário 2008, na qual se
apurou crédito tributário no valor de R$ 8.524,30.
De acordo com a Descrição dos Fatos de fls. 04/08 c/c o Demonstrativo de fl. 09, foram
constatadas as seguintes infrações:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10410.721547/2010-54
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2003-000.137 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.721547/2010-54

- dedução indevida com dependentes, no valor de R$ 1.655,88, por falta de
comprovação da relação de dependência relativa a Janaína Lopes dos Santos, não
tendo sido comprovada a guarda judicial. A fiscalização esclarece que a
dependente glosada é filha de Maria Telma Lopes dos Santos, beneficiária de
pensão alimentícia judicial;
- dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 8.563,51.
A fiscalização esclarece que, conforme documentos apresentados pelo
contribuinte em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal, o valor total
relativo à pensão alimentícia é de R$ 5.688,15 (Informe de Rendimento da
Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil) e R$ 4.588,58
(pensão alimentícia sobre o benefício do INSS), totalizando R$ 10.276,73;
- dedução indevida de previdência oficial relativa a rendimentos recebidos
de pessoa jurídica, no valor de R$ 4.588,58, relativo à Caixa de Previdência
dos Funcionários do Banco do Brasil; e
- dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 1.627,59, relativo a
pecúlio, conforme Comprovante de Rendimentos da fonte pagadora Caixa de
Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil.
Cientificado do lançamento em 13/10/2010 (AR à fl. 22), ingressou o contribuinte, em
12/11/2010, com sua impugnação (fl. 02) e respectiva documentação. Em síntese:
- informa que é separado judicialmente da sra. Telma Lopes dos Santos;
- esclarece que a pensão alimentícia somente contempla a esposa e, por
conseguinte, as despesas da dependente Janaína Lopes dos Santos, que
reside com o genitor, seriam de sua responsabilidade e deduzidas na
Declaração;
- solicita considerar a dedução de pensão alimentícia no valor de R$
12.555,33, desconsiderado quando do processamento dos documentos anexados
em 03/09/2010;
- afirma que somente não deve ser considerado como dedução o valor de R$
1.627,59, referente a desconto de pecúlio;
- por fim, faz referência a demonstrativo anexado junto com a peça de defesa,
contendo as alterações que devem ser procedidas, conforme seu entendimento e
comprovantes juntados.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada matéria que não tenha sido contestada pelo contribuinte.
DEDUÇÃO. DEPENDENTES.
Não restando comprovado, por documentação hábil, o vínculo de dependência nos termos
do estabelecido na legislação da regência da matéria, deve ser mantida a glosa.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Para a dedução a título de pensão alimentícia é necessário restar comprovado que o valor
pago / descontado decorre de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. 13o SALÁRIO. TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA
NA FONTE.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2003-000.137 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.721547/2010-54

Os rendimentos pagos a título de décimo terceiro salário são tributados exclusivamente na
fonte, razão por que a pensão alimentícia correspondente ao décimo terceiro salário não
pode ser deduzida dos rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual.
Cientificado da decisão, em 19/09/2014 (fls. 50), o contribuinte, em 16/10/2014,
interpôs recurso voluntário (fls. 52/55), insurgindo-se contra a manutenção das despesas glosadas
em litígio, trazendo aos autos os documentos complementares ao suporte comprobatório já
produzido, requerendo, ao final, o ajuste e recálculo do crédito tributário devido.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 56/74.
É o relatório.

Voto

Conselheiro Wilderson Botto - Relator

O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
O litígio recai sobre a glosa da despesa de dependentes (R$ 1.655,88) e com
pensão alimentícia (R$ 8.563,51), ambas relacionadas a ausência de apresentação da decisão
e/ou acordo homologado judicialmente, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter
nova análise do processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas na
DAA/2009.
Contudo, para apurar a regularidade das deduções pleiteadas, torna-se imperioso
consultar os termos do provimento judicial que reconheceu o direito e estabeleceu ônus à
prestação alimentar declarada, cuja informação entendo ser de suma importância ao deslinde da
controvérsia recursal, no que tange à correção da conduta fiscal por ele realizada, sendo certo
que dentre as cópias processuais que instruem a peça recursal (fls. 62/74), não foi acostada a
sentença judicial proferida.

Conclusão
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que a
unidade de origem intime o contribuinte para, querendo, apresentar cópia de peças extraídas do
processo judicial que determinou o pagamento da verba alimentar à sua ex-esposa, Maria Telma
Lopes dos Santos, com especial destaque para: (i) o inteiro teor da petição inicial; (ii) a decisão
que deferiu os alimentos provisionais; e, sobretudo, (iii) a sentença proferida que resultou na
fixação final da prestação alimentar; (iv) além de outras peças processuais que julgar necessário
ao deslinde da controvérsia recursal instaurada.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 81
DF CARF MF
Original